Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747954-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABRAAO GOMES DE BARROS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214230208, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais movida por ABRAAO GOMES DE BARROS, in verbis: “O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 209501002 e n. 209501003. Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 211673141. O autor concordou com o laudo, ID n. 210199144. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 211931102 e o banco réu manifestou novamente sua discordância, ID n. 212767829. O perito juntou novos esclarecimentos, ID n. 213223137. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 214125315. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Ressalto que os cálculos que não possuem relação com o pedido dos autos serão descartados. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 209501002 e n. 209501003. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 2.000,00, depositado conforme comprovante de ID n. 204083324, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Intime-se o perito para informar seus dados bancários para a expedição do alvará. Após, retornem os autos conclusos.” A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa laudo pericial produzido na fase de conhecimento não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Registre-se que a alegação recursal de que o agravo de instrumento tem cabimento com base no inc. VII do art. 1.015 do CPC não procede, porque a controvérsia não se refere a “decisão que reconheceu a ilegitimidade da União, mantendo a competência da Justiça Estadual” (id. 66041563, pág. 2), como defende o agravante-réu. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a eventual utilização de índices indevidos ou inaplicáveis ao Pasep em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Banco-réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora